Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732638-98.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: APOLINÁRIO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REVELIA CORRETAMENTE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. DIREITO INCOMPATÍVEL COM A PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do apelo no que diz respeito ao pedido de condenação de a apelada pagar as custas processuais. Ausência de interesse recursal nesse aspecto. 2. Apelo do exequente/embargado. Alegação de erro no procedimento. Inexiste dever de o Magistrado intimar pessoalmente a parte que é revel. Revelia corretamente decretada. 3. Alegação genérica de fraude à execução. Inocorrência. Contrato celebrado em 2012 e a execução teve início em 2018. 4. Alegação de que a constrição deve ser mantida, porque inexistiu transferência da propriedade no registro. Natureza dos Embargos de Terceiro. Basta comprovar direito incompatível com o ato constritivo, como é o caso da cessão dos direitos juntada pela embargante/apelada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 831 e seguintes, todos do CPC, sustentando que a busca de bens penhoráveis se dá por meio de consultas via sistemas e junto aos cartórios de registros locais, de modo que não há como saber se os bens localizados no nome dos devedores ainda são de sua propriedade ou se foram transferidos. Assevera que postergar o registro de transmissão de titularidade ou, no mínimo, não adotar as medidas administrativas perante o cartório onde o bem está registrado faz com que a parte embargada assuma o risco de eventuais problemas jurídicos; b) 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que restou caracterizada a fraude à execução, tendo em vista que a transferência do imóvel se deu após o ajuizamento da demanda. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 792, inciso IV, e 831 e seguintes, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que diz respeito à alegação de fraude à execução, o apelante não especifica os dados que entende relevantes para a sua configuração, mencionando apenas que a venda se deu no curso do processo de execução. Saliente-se que o apelante nem mesmo versou sobre as outras peculiaridades do instituto que pretende sejam reconhecidas, como a capacidade de a execução reduzir o devedor à insolvência e a existência de averbação da pendência do processo no registro público. Com efeito, razão não lhe assiste, pois a cessão dos direitos do bem constrito ocorreu em 2012, conforme contrato acostado à petição inicial. O cumprimento de sentença, por sua vez, foi deflagrado em 2021, de forma que não havia possibilidade de o comprador ter conhecimento da demanda. Ademais, o fato de inexistir registro em nome do novo proprietário não é óbice para a procedência dos embargos, até porque bastaria, para tanto, a comprovação da posse, conforme preceitua o §1o do artigo 674 do Código de Processo Civil: “§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.” Nesse sentido, o diploma processual, no caput do mencionado artigo exige apenas que haja “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (grifo nosso). No caso, a cessão dos direitos é incompatível com o ato constritivo, pois gera direitos sobre o imóvel ao cessionário, conforme inteligência da Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça” (ID. 44987588). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016